Tribunal: TJDFT
Processo: 0748958-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748958-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUZA ALVES, EDUARDO SOUZA ALVES, MARIANA SOUZA ALVES ANTONELLI SANTANA AGRAVADO: VERA LUCIA DA COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUZA ALVES, EDUARDO SOUZA ALVES e MARIANA SOUZA ALVES ANTONELLI SANTANA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0741882-23.2023.8.07.0001, opostos em face de VERA LUCIA DA COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHAO, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUZA ALVES, EDUARDO SOUZA ALVES, MARIANA SOUZA ALVES ANTONELLI SANTANA em desfavor de VERA LUCIA DA COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHAO, todos qualificados no processo. Sustentam os embargantes que, no bojo do processo no 0045383- 87.2014.8.07.0018, ajuizado por VERA LUCIA DA COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHAO em desfavor de ESPOLIO DE JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES ALVES, restou penhorado o imóvel situado no SHIN QI 06, conjunto 03, Casa 06, Lago Norte, Brasília, DF. Aduzem que o imóvel foi o único bem deixado por JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES ALVES quando de seu falecimento. Pontuam que a embargante MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUZA ALVES é a cônjuge supérstite, enquanto EDUARDO SOUZA ALVES e MARIANA SOUZA ALVES ANTONELLI SANTANA são filhos do falecido. Discorrem que os embargantes são os legítimos herdeiros de JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES ALVES, sendo que ainda residem no local. Argumentam que o bem em questão é o único que virá a pertencer aos embargantes, o que atrai a impenhorabilidade do bem de família previsto na Lei n. 8.009/90. Narram que a embargante MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUZA ALVES tem, na condição de cônjuge sobrevivente, direito real de habitação em relação ao imóvel em questão. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) (b) Sejam suspensas as medidas constritivas e expropriatórias, a partir da suspensão da execução n.o 0045383-87.2014.8.07.0018, como determina o arts. 300 e 678 do CPC; Decido. Inicialmente, defiro a tramitação prioritária do presente feito com fulcro no artigo 71 do Estatuto do Idoso. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste aos embargantes. Conforme pesquisa de id. 174633697, o falecido JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES ALVES consta como proprietário de dois imóveis, quais sejam: a) SHIN QI 06, conjunto 03, Casa 06, Lago Norte, Brasília, DF, objeto do presente feito; b) Apartamento 404, situado no 4o Pavimento, do Bloco G, da Superquadra Noroeste 309, Brasília/DF. Este último, foi adquirido em conjunto com a embargante MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUZA ALVES. Diante disso, em relação à embargante em comento, não se pode falar que o imóvel penhorado no processo principal, SHIN QI 06, conjunto 03, Casa 06, Lago Norte, Brasília, DF, é o único de sua propriedade, o que afasta a proteção dada ao bem e família, nos termos da Lei n. 8.009/90. De outra feita, assim dispõe o artigo 1.831 do Código Civil: Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Conforme narrado, o imóvel penhorado no processo principal não é o único imóvel a inventariar, o que também afasta, a princípio, a aplicação da norma em questão. Da mesma forma, não há como se aplicar a lógica da proteção do bem de família aos demais embargantes, filhos do falecido, justamente pelo fato de que este deixou dois imóveis a inventariar. O fato do imóvel Apartamento 404, situado no 4o Pavimento, do Bloco G, da Superquadra Noroeste 309, Brasília/DF ser objeto de alienação fiduciária não afasta os argumentos acima expostos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Emende a parte autora a inicial juntando aos autos procuração outorgada pela embargada VERA LUCIA DA COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHAO no processo principal. Prazo: 15 dias. . No agravo de instrumento (ID 53492536), as partes embargantes, ora agravantes, pugnam pela “concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com vias a se evitar o prosseguimento dos atos expropriatórios, uma vez que demostrado o perigo na demora e a fumaça do bom direito, até que sejam analisados, com a profundidade devida, os pedidos de reconhecimento bem de família e direito real de habitação” (p. 21). Esclarece que “os Embargos de Terceiros trouxeram como fundamento do seu pedido para desconstituir a penhora dois simples e exclusivos argumentos, quais sejam: que o imóvel penhorado é bem de família; e, que a viúva/inventariante, ora primeira agravante, tem direito real de habitação, uma vez que é cônjuge supérstite que reside no imóvel com sua família desde 1993". Ressaltam que “existência de dois imóveis em nome do devedor falecido e de sua esposa, ora agravante, não impede o reconhecimento do bem de família, nem tampouco o direito real de habitação”, de forma que há a necessidade de suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, assim como determina o artigo 678, do CPC, eis que demonstrado o domínio e a posse dos agravantes sobre o bem imóvel. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados, mormente ser o imóvel bem de família, na qual residem desde 1993 e residência da viúva 1a agravante (fumus boni iuris), bem como na urgência, eis que a demora pode levar a efetivação dos atos expropriatórios do único imóvel residencial dos agravantes, tendo em vista o bem já ter sido avaliado para ser levado a leilão (periculum in mora). Preparo ausente, ante a gratuidade concedida na origem (ID 176852308 dos autos de origem). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos de origem, bem como os autos do cumprimento de sentença n. 0045383-87.2014.8.07.0018, vislumbra-se a existência do perigo suscitado pelos agravantes, bem como a verossimilhança de suas alegações. Não se olvida da existência de um segundo imóvel em nome do de cujus devedor. Todavia, também é sabido que a impenhorabilidade do imóvel residencial da família pode ser oposta em processo de execução, quando se tratar de unidade familiar residencial. Ou seja, o imóvel residencial não precisa ser o único bem, pois se houver outros bens, a penhora poderá recair sobre eles e, ainda que o devedor possua vários imóveis residenciais, a penhora deverá recair sobre o de menor valor (art. 5o, parágrafo único da Lei n. 8.009/90). Em complemento, também não se questiona que a pessoa que more sozinha, especialmente a viúva, possa se beneficiar da proteção legal conforme Súmula 364 do STJ (O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúva); bem como os filhos, após o falecimento dos pais também podem opor a impenhorabilidade do bem de família, desde que a família resida no imóvel (art. 1o da Lei no 8.009/90). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator